Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715120-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CALLIANDRA ALVES LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Considerando que não há notícias de transmissão de bens da falecida ou da existência de herdeiros, em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, BANCO DO BRASIL S.A., para se manifestar, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse e utilidade em relação à ação monitória, bem como à presente apelação cível. Anote-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva). Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso, se preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator